Tribunal: TJSP
Processo: 1002339-07.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES SEGURADOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO CARACTERIZAÇÃO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES SEGURADOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO CARACTERIZAÇÃO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA